Tribunal: STF
Processo: RE 575425
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. 
   PRELIMINAR. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. 
   DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Nos termos do art. 
   327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 
   21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e 
   fundamentada de repercussão geral serão recusados. A obrigação 
   incide, inclusive, quando eventualmente aplicável o art. 543-A, § 
   3º, do Código de Processo Civil. Precedentes.
II - No julgamento 
   do AI 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, esta Corte 
   assentou que não há falar "em uma imanente repercussão geral de 
   todo recurso extraordinário em matéria criminal, porque em jogo, 
   de regra, a liberdade de locomoção", pois "para obviar a ameaça 
   ou lesão à liberdade de locomoção - por remotas que sejam -, há 
   sempre a garantia constitucional do habeas corpus (CF, art. 5º, 
   LXVIII)". 
III - Agravo regimental improvido.